Tribunal: CARF
Processo: 10825.900721/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900721/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.740 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
SUKEST INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E FARMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Constatado que a decisão recorrida não apreciou a impugnação, deve-se
declarar a sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à Autoridade Julgadora a quo para que prolate novo
acórdão.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo das Declarações de Compensação/DCOMP (v. e-fls.
02/17) abaixo relacionadas através do qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900721/2006-75
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900721/2006-75

A Delegacia da Receita Federal em Bauru/SP, através do despacho decisório de
e-fls. 18/25, homologou parcialmente as compensações acima. Verificou a DRF/Bauru que o
saldo negativo da CSLL era insuficiente para fazer frente às compensações declaradas, pois
apurou R$112.387,24 ante os R$193.690,79 informados na PER/DCOMP.
A Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 44/45, onde,
de forma bastante sucinta, apresentou as seguintes razões:

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900721/2006-75

A manifestação de inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento do Rio de Janeiro, que proferiu o acórdão no 12-32.901 – 8a Turma, cuja
ementa reproduzo abaixo:

Abaixo reproduzo as razões exposadas na decisão proferida pela DRJ/RJO para
negar provimento ao recurso:

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 173/181, através do qual, em apertada síntese, aduz o seguinte:
1) Que os documentos juntados aos autos quando da apresentação da
manifestação de inconformidade não teriam sido objeto de apreciação por
parte da DRJ/RJO;
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900721/2006-75

2) Em relação à glosa da estimativa relativa ao mês de dezembro de 2001, no
valor de R$33.942,48, aduz que teria sido quitada via compensação
homologada no processo administrativo no 10825.000410/2002-81 (v. e-fls.
82/84 e 94/97);
3) Em relação à glosa da estimativa relativa ao mês de agosto de 2002, no valor
de R$36.756,89, alega, em suas próprias palavras, que “Tal fato não procede
vez que o crédito pretendido de R$36.756,89 para quitar débito de igual
valor, foi devidamente informado na DIPJ vez que trata-se de saldo negativo
de CSLL referente à competência 08/2002 consoante comprovam as DIPJs de
2003 e 2002 que sequem anexas;
4) Em relação à glosa da estimativa relativa ao mês de setembro de 2002, no
valor de R$53.565,10, aduz que teria sido quitada, parte via compensação
homologada no processo administrativo no 10825.002375/2002-34 (v. e-fls.
114/116 e 94/97), e parte via compensação com saldo negativo de CSLL,
conforme comprovariam as DIPJs de 2003 e 2002, também juntadas à
manifestação de inconformidade;
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a decisão recorrida concluiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade haja vista ter considerado que o recurso teria sido falho, não
teria articulado quaisquer argumentos, limitando-se a anexar documentos tomados como provas;
em resumo, a Recorrente teria, ao final, se furtado ao contraditório.
Analisando a manifestação de inconformidade, percebe-se que a mesma foi
concisa, entretanto não dá para se afirmar que a Recorrente simplesmente “limitou-se a boquejar
a juntada de documentos que, por suposto, entendia socorrer o seu direito”.
Por ser bastante resumido, reproduzo abaixo os mesmos trechos extraídos da
manifestação de inconformidade, constantes do relatório:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900721/2006-75

A Recorrente apontou e justificou as glosas empreendidas pelo despacho decisório
de e-fls. 18/25, mais especificamente as estimativas dos meses de outubro e dezembro de 2001 e
setembro de 2002, quitadas via compensação no âmbito dos processos administrativos no
10825.001915/2001-81, 10825.000410/2002-81 e 10825.002375/2002-34. A Recorrente citou os
respectivos processos de ressarcimento/compensação e ainda juntou aos autos cópias dos pedidos
e dos despachos decisórios que homologaram as compensações (v. e-fls. 82/84, 87/91, 94/99, e
114/122).
O mínimo que a DRJ/RJO deveria ter feito era converter os autos em diligência
para que a Autoridade Administrativa se manifestasse a respeito dos documentos anexados aos
autos, entretanto, não foi esse o caminho escolhido pelo julgador a quo.
O recurso voluntário repetiu as alegações postas quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, de forma mais detalhada é bem verdade. Entretanto, o maior
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900721/2006-75

detalhamento do recurso voluntário é uma reação natural à forma como foi tratada a sua
manifestação de inconformidade pela decisão recorrida.
Portanto, creio ser patente o fato de que a decisão recorrida deixou de se
pronunciar acerca das alegações da Recorrente, razão pela qual a mesma deve ser anulada para
que nova decisão seja proferida, evitando, assim, supressão de instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital